Tribunal: STF
Processo: HC 50417
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-29
Data de publicação: 1972-11-29

Ementa:
Assistente. Prazo para recorrer. Distinção quando habilitado ou não no processo. Necessidade, quanto àquele de ser intimado da sentença, para só então fluir a seu respeito. 
Exegese dos arts. 271 e parágrafos, c.c. 391 e 598, § único, todos do C.P.P. 
II. Revisão preliminar da redação da súmula nº 448. 
III. Habeas Corpus indeferido porque a sentença absolutória não passou em julgado.